Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700348-48.2023.8.07.0018 APELANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT APELADO: ALEXANDRE MENDONCA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Daher Chagas Mittelstadt contra sentença (ID 48151312) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de oposição ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (autos n. 0700348-48.2023.8.07.0018), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do CPC, ante a configuração de litispendência. Em suas razões recursais (ID 48151315), o apelante limita-se ao argumento de que a apelada deve indenizá-lo pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de discussão na origem. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 48151318). Nas contrarrazões (ID 48151324), a apelada pugna pelo não conhecimento do apelo, porquanto manifestamente inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, do CPC). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao §3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) No caso dos autos, o processo foi extinto sem a resolução do mérito, nos seguintes termos: Com efeito, anteriormente foi ajuizada a ação de oposição n. 0700009-89.2023.8.07.0018, que foi protocolada no dia 2/1/2023, contendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a configurar o instituto de litispendência. O ajuizamento de nova ação para discutir matéria que está sendo debatida em outros autos não se mostra adequado. A litispendência, nos termos do artigo 337, § 1o ao § 3o, do CPC, está configurada quando se repete ação que está em curso. Assim, quando duas ações são ajuizadas com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, a última demanda protocolada deve ser extinta sem análise do mérito. Outrossim, eventual irresignação acerca de eventual decisão proferida em outra demanda deve ser impugnada por meios recursais próprios, se o caso, sob pena de preclusão. O juízo de origem, portanto, apontou argumentos sólidos que embasam a sua conclusão acerca da litispendência. Nada obstante, observa-se que o apelante, em suas razões, limita-se ao argumento de que a apelada deve indenizá-lo pelas supostas benfeitorias realizadas no imóvel objeto de discussão na origem. Evidente, pois, que a irresignação se revela completamente dissociada dos fundamentos constantes da r. sentença, o que viola o princípio da dialeticidade recursal. Dessa feita, o recurso não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Posto isso, acolho o pleito deduzido nas contrarrazões e NÃO CONHEÇO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Diante do não conhecimento do apelo e da citação do da ré para apresentação de contrarrazões (ID 48151321), condeno o apelante, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Adverte-se a parte recorrente, com fundamento no princípio da cooperação, desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator